Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701533-41.2020.8.07.0014 RECORRENTE: INGRID CRISTINE DE ANDRADE FERREIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA QE 40 CONJUNTO Q LOTE 22 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. PREVISÃO LEGAL E NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo elementos que afastem a hipossuficiência da parte, deve prevalecer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão. Constatada a legitimidade ativa e passiva das partes, afasta-se a preliminar suscitada. 3. Consoante o art. 1.336 do Código Civil, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais. Ainda, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. 4. Considerando a previsão no regramento jurídico e no estatuto da Associação, mostra-se cabível a cobrança do percentual de 2% de multa sobre o débito. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade de ambas as partes para a presente demanda. Quanto à ora recorrida, defende a legitimidade ativa para a cobrança de IPTU é da Fazenda Pública do Distrito Federal, e, quanto a si, argumenta que não poderia figurar no polo passivo porque o referido tributo estaria em nome de terceira pessoa; b) artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de que, por não ser proprietária, possuidora ou por não ter o domínio sobre o bem, não há fato gerador que autorize a cobrança do IPTU em seu nome; c) artigo 884 do Código Civil, porquanto a multa já estaria contemplada no valor da condenação, razão pela qual não poderia incidir novamente, sob pena de enriquecimento ilícito da ora recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o indeferimento da gratuidade de justiça e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 32, 34, ambos do CTN, e 884, do CCb, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: ...a Associação de Moradores, ora parte apelada, comprovou nos autos, por meio da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, do dia 13/09/2018, que restou consignado que os débitos de IPTU seriam pagos pela Associação de Moradores à Fazenda Pública com posterior rateio entre as unidades, incluindo-se, na ocasião, o apartamento da apelante (ID 63933497 - Pág. 4, ID 63933501 - Pág. 1 e ID 63933506 - Pág. 1 e seguintes). Outrossim, não há que se falar que a apelante não é proprietária ou possuidora da unidade 302, uma vez que em todos os documentos apresentados nos autos, inclusive no estatuto de criação da Associação, condomínio irregular, a apelante figura como responsável pelo aludido apartamento (...) Considerando a previsão no regramento jurídico e no estatuto da Associação, mostra-se cabível a cobrança do percentual de 2% de multa sobre o débito (ID 68591077). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação a pedido de indeferimento da gratuidade de justiça outrora concedida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Portanto, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029